Tribunal: TJPA
Processo: 0803094-48.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803094-48.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: BRUCE GONCALO BARBALHO LIMA, GRACIVALDO GONCALVES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO ‘A QUO’ –
A GRAVIDADE DA CONDUTA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NÃO SÃO SUFICIENTES, POR SI SÓ, PARA JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
–
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva se reveste de caráter provisório e somente deve ser decretada de forma excepcional, quando a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa se demonstre insuficiente. Vale dizer, a constrição pessoal não se presta para servir como cumprimento antecipado de pena.

2. E
m que pese a gravidade do delito em abstrato,
não há nos autos notícias de envolvimento dos recorridos em outros ilícitos, sendo primários e com bons antecedentes, razão pela qual apenas a quantidade e natureza da droga apreendida não são, sozinhas, fundamentos idôneos para decretação de prisão preventiva, nos termos artigo 312 do Código de Processo Penal.

3.Inexistem nos autos outros elementos que concretamente desdobrem dos caracterizadores do próprio tipo penal.

4. Necessária a observância do princípio da proporcionalidade, ponderando-se, para tanto, a real necessidade da segregação cautelar, cuja imprescindibilidade não se verifica na hipótese, sendo suficientes as
medidas cautelares menos gravosas já aplicadas pelo magistrado de primeiro grau.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do relator.

21ª Sessão Ordinária - Videoconferência – 3ª Turma de Direito Penal, realizada em 15.12.2022.

Julgamento presidido pelo(a) Desembargador(a) Eva do Amaral Coelho

Belém – PA, 10 de janeiro de 2023

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (n° 0803094-48.2022.8.14.0401) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém/PA, nos autos do processo n° 0024634-93.2019.8.14.0401, que indeferiu o pedido de prisão preventiva requerido.

Em suas razões recursais (Num. 8289269 – Pág. 59/81), o órgão ministerial alega que a decisão recorrida “
é flagrantemente desproporcional e se embasa num garantismo hiperbólico monocular (excesso de garantismo que tem uma visão deturpada da realidade e só vê o lado dos réus, desconsiderando a necessidade do Estado prover à segurança pública), verdadeira afronta ao princípio da proporcionalidade.
”

Argumenta que, “
no momento processual da audiência de custódia, inviável adentrar no mérito probatório e dar guar ida a álibi defensivo, havendo razoáveis indícios de autoria e material idade delitiva
”.

Aduz que a investigação da autoridade policial estava embasada em documento e testemunhas inquiridas em sede policial, “
não se mostrando abusiva, desproporcional e desprovida de justa causa, a fim de ensejar a revogação da prisão preventiva por acolhimento de prematuro álibi defensivo
.”

Argumenta que a prematura revogação da prisão preventiva por supostamente os recorridos não terem sido flagrados comercializando entorpecentes, “
usurpa a opinio delicti do promotor de Justiça natural e a competência do juiz criminal a quem for distribuído o inquérito policial
.”

Argui que a pena imputada ao crime é superior a 04 anos, e que restou devidamente comprovada a materialidade delitiva, bem como há indícios suficientes de autoria a ensejar o decreto prisional, “
consubstanciado nos relatos das testemunhas oculares do fato, auto de apreensão e laudo pericial toxicológico de constatação
”,

Aduz que a elevada quantidade de droga apreendia caracteriza o tráfico de entorpecente, e o “
que prepondera é a destinação da droga para terceiros, não sendo necessário a existência de prova flagrancial de venda a terceiros
”.

Assevera, por fim que no caso concreto a decretação da prisão preventiva “
é necessária e razoável, pois o interesse público de cautela à segurança pública prepondera ante o individual da liberdade
”.

Em sede de contrarrazões (
Num. 8289270 – Pág. 1/12
), o denunciado, representado pela Defensoria Pública, requereu a manutenção da decisão com o não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, os
custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de ver decretada a prisão preventiva do réu.

Em manifestação sob o Num. 9353463 – pág. 1/7, o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos.

É o relatório.

Inclua-se o pedido em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, necessário destacar que a prisão preventiva se reveste de caráter provisório e somente deve ser decretada de forma excepcional, quando a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa se demonstre insuficiente. Vale dizer, a constrição pessoal não se presta para servir como cumprimento antecipado de pena.

Outrossim, a necessidade de imposição da prisão preventiva sempre deve ser feita de forma casuística atentando-se para as peculiaridades e particularidades de cada caso concreto. É cediço que a gravidade abstrata do delito não pode servir, de forma isolada, como fundamento para o acautelamento, sob pena de se estabelecer uma espécie de prisão cautelar obrigatória para delitos de determinada natureza.

Ademais, cumpre analisar a existência dos requisitos da prisão preventiva, quais sejam, a “fumaça do cometimento do crime”, compreendido como prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria, bem como o “perigo de liberdade”, legalmente delimitado por alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Após a verificação da existência do requisito, deve-se realizar análise escalonada acerca da adequação e pertinência da imposição das medidas cautelares diversas, de modo que, verificada a insuficiência e inadequação de todas, aí sim, pode haver a decretação da prisão preventiva.

Feitos estes esclarecimentos, não vislumbro, na espécie, elementos que indiquem concretamente a necessidade de acautelamento do recorrido, nesse momento processual.

Conforme informações constantes nos autos, os recorridos foram presos em flagrante delito em 21/10/2019, em razão da suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei de Drogas.

Na oportunidade, os policiais militares realizavam ronda de rotina, quando avistaram o recorrido BRUCE GONÇALO BARBALHO LIMA em atitude suspeita, razão pela qual foi abordado e revistado, sendo encontrado 65 petecas de entorpecentes de cocaína acondicionados em sacos plásticos.

Ao ser indagado pelos policiais militares, o recorrido BRUCE disse que os entorpecentes seriam do recorrido GRACIVALDO GONÇALVES COSTA, razão pela qual a guarnição deslocou-se até a residência desta e após revista foi encontrado uma “pedra” de cocaína e um embrulho plástico de cocaína.

Nesse contexto, embora não se desconheça a gravidade em abstrato do delito

imputados aos recorridos, eis que
foram apreendidos 65 invólucros pesando 53,8g e 01 saco plástico pesando 396,3g com o recorrido Bruce Gonçalo Barbalho Lima; e com o recorrido Gracivaldo Gonçalves Costa foi apreendido 01 saco plástico pesando 25,8g e 01 saco plástico pesando 6,5g, conforme, conforme consta do Laudo nº 2019.01.005293-QUI (ID 8289269 – pág. 1/2).

Contudo, o referido laudo, também atestou que apenas os 65 invólucros pesando 53,8g, e os sacos plásticos pesando 25,8g e 6,5g, testaram positivo para droga vulgarmente conhecida por
“
Cocaína
”
.

Assim, não havendo nos autos notícias de envolvimento dos recorridos em outros ilícitos, sendo primários e com bons antecedentes (Num. 8289269 - Pág. 18/19), apenas a quantidade e natureza da droga apreendida não são, sozinhas, fundamentos idôneos para decretação de prisão preventiva, nos termos artigo 312 do Código de Processo Penal.

Inexiste nos autos outros elementos que concretamente desdobrem dos caracterizadores do próprio tipo penal.

Ademais,
o fato ocorreu em 21/10/2019, não havendo atualmente a informação de que os recorridos em liberdade coloquem em risco a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou que tenham a intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Assim, entendo
necessária a observância do princípio da proporcionalidade, ponderando-se, para tanto, a real necessidade da segregação cautelar, cuja imprescindibilidade não se verifica na hipótese, sendo suficientes as
medidas cautelares menos gravosas já aplicadas pelo magistrado de primeiro grau.

Diante disso, em que pese a gravidade do delito em abstrato, não se impõe a modificação da decisão recorrida nesse momento, evidenciando-se, todavia, que o presente indeferimento da prisão preventiva não impede futura renovação do pleito diante de fatos novos.

Ante o exposto,
pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 10 DE JANEIRO DE 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 10/01/2023